Tribunal: TJSP
Processo: 1009366-42.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de Obrigação de Fazer. Identificação de titular de conta destinatária de valores oriundos de golpe ("Falso Empréstimo"). Sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse processual, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Recurso da autora. Acolhimento.
Preliminar. Dialeticidade. Recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar

Ementa:
Apelação cível. Ação de Obrigação de Fazer. Identificação de titular de conta destinatária de valores oriundos de golpe ("Falso Empréstimo"). Sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse processual, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Recurso da autora. Acolhimento.
Preliminar. Dialeticidade. Recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pretensão de obtenção de dados (IP, logs e identificação de correntista) para apurar responsabilidade civil e identificar estelionatário. Marco civil da internet.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (Art. 485, I, CPC). Determinação judicial de emenda para conversão do rito ao procedimento de Produção Antecipada de Provas (Art. 381, CPC). Insubsistência. Prevalência da liberdade de escolha do rito pelo jurisdicionado. Procedimento comum que é a via ordinária e adequada para a pretensão de natureza satisfativa amparada no Art. 22 da Lei no 12.965/2014. Jurisprudência consolidada do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Formalismo excessivo que obsta o acesso à justiça e fere o princípio da primazia do julgamento de mérito (Art. 4o, CPC). Sentença anulada para determinar o regular processamento do feito. Sentença anulada. Recurso provido.